Tribunal: TJBA
Processo: 8073759-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073759-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: DULCINEA BASILIA DA PURIFICACAO

Advogado(s)
:
ARIEL DENIZARD COUTO SILVA, IAN VITOR BRANDAO LAGO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. APLICABILIDADE DO CDC ÀS ASSOCIAÇÕES QUE FORNECEM CRÉDITO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE DESCONTOS AO PATAMAR DE 35%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão interlocutória que, em sede de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração de servidora pública estadual ao patamar global de 35% de seus proventos líquidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) aplicam-se à relação jurídica entre associação e associado quando configurado o fornecimento de crédito; (ii) se é cabível a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação no rito da repactuação de dívidas; e (iii) se decretos estaduais que estabelecem margens consignáveis específicas para associações podem prevalecer sobre o limite protetivo global do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos não afasta a incidência do CDC quando a entidade exerce atividade de fornecimento de crédito de forma habitual e remunerada, enquadrando-se no conceito de fornecedora do art. 3º, § 2º, do diploma consumerista.

4. O rito especial de repactuação de dívidas instituído pela Lei nº 14.181/2021 não exclui a aplicação da tutela de urgência (art. 300, CPC), sendo indispensável a intervenção judicial imediata quando demonstrado que o comprometimento da renda compromete a subsistência digna do devedor.

5. A proteção ao mínimo existencial, fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/1988), possui caráter global e unificado, de modo que normas infralegais locais sobre margens consignáveis não podem autorizar descontos que, somados, inviabilizem a sobrevivência do consumidor.

6. A limitação dos descontos ao percentual de 35% mostra-se razoável e proporcional para equilibrar a força obrigatória dos contratos com a preservação do mínimo existencial do superendividado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às associações civis que fornecem produtos financeiros ou crédito a seus associados. 2. A tutela do mínimo existencial justifica a limitação global dos descontos em folha de pagamento e conta-corrente, independentemente de regramentos específicos de margens consignáveis, visando a preservação da dignidade da pessoa humana."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8073759-69.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, ASSOCIACAO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA, e, como Agravada, DULCINEA BASILIA DA PURIFICAÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça